Tribunal: TRF3
Processo: 0006889-41.2016.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
624/907)

0006889-41.2016.4.03.6126

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006889-41.2016.4.03.6126

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARCELO SCARPELLI DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. PACTA SUNT SERVANDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCELO SCARPELLI DE SOUZA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário firmado com a CEF, mantendo a validade das cláusulas relativas à capitalização de juros no sistema SAC, à cobrança de taxa de administração, à contratação de seguro habitacional e à consolidação da propriedade fiduciária, bem como majorando honorários advocatícios em grau recursal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização de juros e na adoção do sistema SAC; (iii) determinar se a cobrança de taxa de administração e a contratação de seguro habitacional configuram abusividade ou venda casada; e (iv) verificar a possibilidade de revisão contratual diante da alegada onerosidade excessiva e a legalidade da majoração dos honorários recursais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, entendimento respaldado pela Súmula 568 do STJ e por precedentes do STF e do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas ou a mera natureza adesiva do contrato.

O contrato prevê de forma clara as taxas de juros nominal e efetiva, e o Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros nem anatocismo, pois promove a redução do saldo devedor com o pagamento mensal dos juros, conforme planilha contratual juntada aos autos e jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal quando pactuada e autorizada por legislação específica, distinguindo capitalização de juros da mera adoção de taxa efetiva superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal.

A cobrança de taxa de administração é lícita quando expressamente prevista no contrato, inserindo-se na esfera da livre pactuação e não configurando cláusula abusiva.

O seguro habitacional é obrigatório nos contratos do SFH, nos termos dos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/96, não havendo prova de imposição de seguradora específica ou de vício de consentimento, afastando-se a alegação de venda casada, à luz da Súmula 473/STJ.

A consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento encontra respaldo no contrato e no princípio do pacta sunt servanda, sendo incabível a mitigação sem demonstração de onerosidade excessiva ou fato imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O sistema de amortização SAC não implica capitalização de juros nem anatocismo, quando expressamente pactuado e demonstrada a redução progressiva do saldo devedor.

A cobrança de taxa de administração e a contratação de seguro habitacional obrigatório no âmbito do SFH são lícitas quando previstas contratualmente e ausente prova de venda casada ou vício de consentimento.

A revisão contratual exige demonstração efetiva de onerosidade excessiva decorrente de fato imprevisível, não bastando alegações genéricas de abusividade.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 355, I, 370, 927 e 932, IV e V; CDC; Decreto-Lei no 70/96, arts. 20 e 21; Decreto no 22.626/33; Lei no 8.692/1993, art. 25; Lei no 4.380/64, art. 15-A (com redação da Lei no 11.977/09).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 473 e 568; STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.899.941/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.05.2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2012 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 488.632, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24.04.2014; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.02.2022; STF, ARE 1.260.087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.02.2021; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000653-73.2016.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 08.05.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5002336-16.2023.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 05.09.2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000571-18.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 08.11.2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5002465-10.2022.4.03.6335, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.01.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000705-85.2019.4.03.6123, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 08.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006889-41.2016.4.03.6126

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARCELO SCARPELLI DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NORMA VIECO PINHEIRO LIBERATO - SP297374-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (ID 353042168) interposto por MARCELO SCARPELLI DE SOUZA contra decisão que negou provimento à apelação (ID 347845083), ao entendimento de que no contrato pactuado entre as partes, não há qualquer irregularidade, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, deve ser reformada ou submetida ao órgão colegiado, porquanto a controvérsia não se limita a matéria pacificada, exigindo análise concreta das cláusulas contratuais e do conjunto probatório. Alega que não houve demonstração adequada da identidade entre o caso concreto e os precedentes invocados, o que inviabilizaria o julgamento unipessoal. No mérito, reitera a aplicabilidade efetiva do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a abusividade da capitalização de juros no sistema SAC, a ilegalidade da cobrança de taxas administrativas, a configuração de venda casada na contratação dos seguros habitacionais, bem como a desproporcionalidade da consolidação da propriedade fiduciária após substancial adimplemento do contrato. Por fim, impugna a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, requerendo a reforma da decisão ou sua submissão ao colegiado.

A CEF apresentou impugnação ao agravo interno (ID 353073259).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores e a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, cinge-se a discussão à análise de nulidade do contrato em decorrência das cláusulas de capitalização de juros, cobrança de taxas e de seguro.

Conforme prevê a Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, pelo qual se conclui pela sua aplicabilidade ao caso em comento. Entretanto, não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas ou ilegais. É necessário que tais vícios sejam devidamente comprovados, o que não foi efetuado pelos apelantes no caso em comento, senão vejamos.

Inicialmente, aduz o recorrente que a cobrança de capitalização de juros é ilegal, eis que inexistente cláusula clara e ostensiva no contrato que a informe. Nesse sentido, afirma que o cálculo da taxa de juros é exposto de forma implícita e, consequentemente, que seu consentimento quanto ao item restou viciado.

Não obstante, é possível constatar, através da cópia do contrato juntada aos autos (ID 94816982 – fls. 73/111), que as cláusulas referentes às taxas de juros pactuadas foram expostas de forma nítida, inclusive mediante a exibição das taxas de juros nominal e efetiva. Sendo assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Ademais, foi pactuado o Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual é amplamente aceito pela jurisprudência e não importa em capitalização de juros. A bem da verdade, tal método de amortização implica na redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, afastando a prática de anatocismo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da C. 2a Turma, a qual componho neste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SISTEMA SAC. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C.STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- Desnecessária a produção de prova pericial, pois a questão em debate é exclusivamente de direito, relativa à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, sendo suficientes para a análise os documentos já colacionados aos autos. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos sistemas SAC ou SACRE nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Não comprovadas irregularidades no que inicialmente restou pactuado, não se mostra possível o acolhimento da pretensão da parte autora, devendo ser mantido o contrato em questão, livremente entabulado pelas partes.

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

(Apelação Cível no 5000653-73.2016.4.03.6130, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 08/05/2025, DJE data: 12/05/2025) - Grifos acrescidos.

APELAÇÃO. SFH. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CUMPRIMENTO DO ART. 319 DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SISTEMA SAC. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE NÃO SE CONFUNDE COM FORMAÇÃO DE TAXA DE JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

- Quanto à preliminar de inépcia da inicial, cumpre dizer que a petição inicial deverá, em consonância com o inciso III do art. 319, indicar “o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”, isto é, as razões que, do ponto de vista fático e jurídico, dão fundamento ao pedido.

- A causa de pedir situa-se no elemento fático e em sua qualificação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de “causa remota” do pedido; e à sua repercussão jurídica, a de “causa próxima” do pedido.

- Partindo desse pressuposto, analisando a petição inicial, verifico que a parte autora cumpriu com os ditames do art. 319, especificando pormenorizadamente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, inclusive juntando laudo contábil para quantificar o direito postulado. Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

- No mérito, para a incidência das normas protetivas ao consumidor é necessário demonstrar de forma concreta a existência de cláusulas contratuais abusivas ou ocorrência de excessiva onerosidade na avença pactuada. Por isso, argumentos genéricos ou a alegação de que o contrato é da modalidade de adesão não são aptos a demonstrar violação das regras consumeristas.

- A definição que legislação adota de juros capitalizados é aquela em se considera os juros devidos e já vencidos que, periodicamente (mensal, semestral ou anualmente), se incorporam ao valor principal.

- Ressalta-se que o Decreto 22.626/33 (conhecido como "Lei de Usura") não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas), a qual não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos juros, prática vedada conhecida como capitalização ou anatocismo). Precedente do STJ.

- Quanto ao sistema de amortização SAC, é necessário frisar que tal sistema, por si só, não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados

- O que se vê é que a intenção da parte autora é reduzir a taxa de juros expressamente pactuada, usando como argumento a confusão entre o conceito legal de “capitalização de juros” e “regime composto de formação da taxa de juros” (taxa capitalizada), visto que Parecer Técnico carreado aos autos propõe a substituição do sistema de amortização SAC pelo método Gauss (Sistema Linear), com a consequente redução do valor das prestações.

- A contratação se deu de forma transparente, com expressa menção à taxa de juros nominal e efetiva, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal, o que se infere a presunção de ciência da formação de taxa de juros pelo método composto (taxa capitalizada).

- Em que pese a constatação de eventual capitalização de juros se tratar de matéria de fato (nesse sentido, cita-se os Temas Repetitivos 48/STJ e 572/STJ, bem como o AgInt no AREsp n. 1.153.643/RS e AgInt no REsp 1.810.510/SP), é desnecessária a produção de prova técnica para a sua aferição no caso em apreço, visto se tratar de contrato firmado após a vigência da Lei no 11.977/09, que acrescentou o art. 15-A à Lei no 4.380/64, e com previsão expressa, clara e ostensiva no contrato (Cláusula 32 – “Impontualidade”) possibilitando a capitalização mensal de juros.

- Portanto, não restando comprovada nenhuma irregularidade na celebração do contrato, é de rigor o cumprimento das condições previamente estabelecidas entre as partes.

- Preliminar rejeitada; apelação desprovida.

(Apelação Cível no 5002336-16.2023.4.03.6126, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 05/09/2024, DJE data: 10/09/2024) – Grifos acrescidos.

Observa-se que as antigas vedações à capitalização de juros decorriam da interpretação do Código Civil de 1916, que admitia apenas a capitalização anual e da Lei da Usura. Contudo, com o advento de legislação específica para financiamentos habitacionais autorizando a capitalização, deixou de existir qualquer controvérsia jurídica sobre o tema.

Além disso, em qualquer sistema regular de amortização — SAC, PRICE — não há anatocismo, mas apenas a aplicação de juros efetivos mensais. Com efeito, o anatocismo consiste na cobrança de juros sobre juros, o que não ocorre no sistema SAC, conforme demonstrado pela planilha de financiamento apresentada pelas partes (ID 94816982 – fls. 106/111). Nesse modelo, os juros são pagos mensalmente, acompanhados da amortização do principal, de modo que não são incorporados ao saldo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou a sua jurisprudência quanto à possibilidade de cobrança de juros compostos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - MP 1.963-17/2000 - INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.- Segundo entendimento consolidado nesta Corte, a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rela. para o Acórdão Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/6/2012, sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em que as parcelas são pré-fixadas, "a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933". Dessa forma, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Estando o Acórdão recorrido em consonância com os precedentes desta Corte, inafastável a incidência da Súmula 83/STJ a inviabilizar o recurso, por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJU 18.8.97).

2.- Outrossim, "a alegação de inconstitucionalidade de Medida Provisória é matéria de índole constitucional, escapando aos lindes do recurso especial" (AgRg no REsp 740.744/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

3.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém pelos seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido." (AGARESP 488632, 3aT, STJ, de 24/04/14, Rel. Min. Sidnei Beneti) – Grifos acrescidos.

Ademais, alega o apelante que a cobrança de taxa de administração do contrato é ilegal, bem como que a taxa de administração e o seguro contratado configuram venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a tarifa de administração está dentro do âmbito da livre negociação entre as partes e foi expressamente prevista no contrato, sendo inviável a declaração de sua nulidade. Eventual entendimento contrário imporia obrigações não pactuadas à recorrida, ferindo o princípio da pacta sunt servanda.

A contratação de seguro habitacional, por sua vez, é obrigatória para os imóveis objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos dos artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/96 e, apesar de todo o alegado pelo apelante, não restou demonstrada qualquer coação ou vício de consentimento na contratação do seguro ofertado pela CEF.

APELAÇÃO. SFH. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OBRIGATORIEDADE POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA LÍCITA.

- Quanto à venda casada, frisa-se que, de acordo com a Súmula no 473/STJ, o “mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada". Nesse sentido, não há qualquer cláusula condicionando a concessão do financiamento à contratação de seguro com a seguradora da própria instituição financeira.

- Cabia ao mutuário, no momento da assinatura do contrato, manifestar sua vontade de contratar seguradora de sua livre escolha, não restando provado qualquer vício de consentimento no ato da contratação.

- No tocante à abusividade da cobrança de taxa de administração, tem-se que é lícita a sua cobrança, porquanto expressamente pactuada, servindo para custear as despesas administrativas com a celebração e a manutenção do contrato de mútuo.

- Portanto, não restando comprovada nenhuma irregularidade na celebração do contrato, é de rigor o cumprimento das condições previamente estabelecidas entre as partes.

- Apelação desprovida.

(Apelação Cível no 5000571-18.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Diana Brunstein, Data de Julgamento: 08/11/2024, DJE data: 12/11/2024) – Grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA PRICE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- A cobrança de “Taxa de Administração” está expressa no contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade.

- Para que a contratação do seguro seja considerada abusiva, faz-se necessário que se comprove que as quantias cobradas a este título são consideravelmente superiores às taxas praticadas no mercado ou que a parte autora pretendeu exercer sua faculdade de contratar o seguro junto à instituição de sua preferência, o que não ocorreu no caso concreto.

- Apelação desprovida.

(Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 15/01/2025, DJE data: 23/04/2025) – Grifos acrescidos.

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA SAC. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA.

- Cabe ao magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a necessidade para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil. Conforme sustentado pela parte autora, a prova pericial teria relevância para a demonstração de “todas as inconsistências” que existiriam no contrato de financiamento imobiliário celebrado. Ocorre, entretanto, que a solução do caso concreto, ainda que envolva matéria de direito e de fato, pode ser enfrentada a partir da prova documental produzida, não demandando a realização de perícia, na justa medida em que a análise se pautará na perquirição da validade do contrato em face do arcabouço normativo pertinente. Escorreito, portanto, o proceder executado pelo magistrado monocrático, que aplicou a regra constante do art. 355, I, do Diploma Processual. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante – SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste em um método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- Com relação à alegação de ocorrência de venda casada em razão da imposição de contrato de abertura de conta corrente para a contratação do financiamento imobiliário, bem como de serviços e de produtos disponibilizados pela instituição financeira (como, por exemplo, cartão de crédito), nada há nos autos que leve a tal conclusão. Isso porque a abertura de conta corrente para débito das prestações do contrato de financiamento (bem como a contratação de outros produtos/serviços), em geral, é faculdade oferecida ao mutuário, que se beneficia de melhores taxas de juros ao manter relacionamento com o agente financeiro. Obviamente, ao fazer tal opção, o mutuário assume também a obrigação de pagar os valores de manutenção da mencionada conta, previstos contratualmente, e as demais tarifas afetas aos serviços/produtos.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000705-85.2019.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 10/05/2024)

A cláusula sexta do contrato, que prevê a possibilidade de alienação total do imóvel mesmo após o pagamento de mais de 50% do valor financiado, encontra respaldo no princípio pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos livremente celebrados devem ser cumpridos tal como pactuados, preservando-se a segurança jurídica e a estabilidade das relações. Ao aderir ao contrato, o autor aceitou expressamente todas as condições, inclusive aquelas que regulam a garantia fiduciária e a hipótese de inadimplemento, sendo legítimo que a instituição financeira mantenha o direito de alienar o bem para satisfação integral da dívida, até que haja quitação total, conforme previsto e acordado entre as partes.

O apelante não apresentou provas concretas capazes de demonstrar desequilíbrio contratual injustificado, limitando-se a alegações genéricas de abusividade e ilegalidade das cláusulas questionadas. Com base no conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos, conforme sustentado pela parte recorrida.

A revisão contratual somente é admissível mediante comprovação efetiva de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de onerosidade excessiva e de causa imprevisível que gere aumento desproporcional da prestação, nos termos da teoria da imprevisão, hipótese não configurada no presente caso.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa sua exigibilidade, conforme artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Custas e ônus processuais na forma da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se.

Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. PACTA SUNT SERVANDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MARCELO SCARPELLI DE SOUZA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário firmado com a CEF, mantendo a validade das cláusulas relativas à capitalização de juros no sistema SAC, à cobrança de taxa de administração, à contratação de seguro habitacional e à consolidação da propriedade fiduciária, bem como majorando honorários advocatícios em grau recursal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização de juros e na adoção do sistema SAC; (iii) determinar se a cobrança de taxa de administração e a contratação de seguro habitacional configuram abusividade ou venda casada; e (iv) verificar a possibilidade de revisão contratual diante da alegada onerosidade excessiva e a legalidade da majoração dos honorários recursais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, entendimento respaldado pela Súmula 568 do STJ e por precedentes do STF e do STJ, não havendo afronta ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas ou a mera natureza adesiva do contrato.

O contrato prevê de forma clara as taxas de juros nominal e efetiva, e o Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros nem anatocismo, pois promove a redução do saldo devedor com o pagamento mensal dos juros, conforme planilha contratual juntada aos autos e jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal quando pactuada e autorizada por legislação específica, distinguindo capitalização de juros da mera adoção de taxa efetiva superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal.

A cobrança de taxa de administração é lícita quando expressamente prevista no contrato, inserindo-se na esfera da livre pactuação e não configurando cláusula abusiva.

O seguro habitacional é obrigatório nos contratos do SFH, nos termos dos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/96, não havendo prova de imposição de seguradora específica ou de vício de consentimento, afastando-se a alegação de venda casada, à luz da Súmula 473/STJ.

A consolidação da propriedade fiduciária em caso de inadimplemento encontra respaldo no contrato e no princípio do pacta sunt servanda, sendo incabível a mitigação sem demonstração de onerosidade excessiva ou fato imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

O sistema de amortização SAC não implica capitalização de juros nem anatocismo, quando expressamente pactuado e demonstrada a redução progressiva do saldo devedor.

A cobrança de taxa de administração e a contratação de seguro habitacional obrigatório no âmbito do SFH são lícitas quando previstas contratualmente e ausente prova de venda casada ou vício de consentimento.

A revisão contratual exige demonstração efetiva de onerosidade excessiva decorrente de fato imprevisível, não bastando alegações genéricas de abusividade.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 355, I, 370, 927 e 932, IV e V; CDC; Decreto-Lei no 70/96, arts. 20 e 21; Decreto no 22.626/33; Lei no 8.692/1993, art. 25; Lei no 4.380/64, art. 15-A (com redação da Lei no 11.977/09).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 473 e 568; STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.899.941/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.05.2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2012 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 488.632, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24.04.2014; STF, AR 2882 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.02.2022; STF, ARE 1.260.087 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.02.2021; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000653-73.2016.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 08.05.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5002336-16.2023.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 05.09.2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000571-18.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 08.11.2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5002465-10.2022.4.03.6335, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.01.2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000705-85.2019.4.03.6123, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão